Tribunal: TJPA
Processo: 0033165-63.2015.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO ? IMPROVIMENTO ? DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ? PROVIMENTO ? RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 ? IMPROCEDÊNCIA.1. Absolvição, ante a insuficiência probatória: Observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.2. Dosimetria da pena. Exclusão da agravante da reincidência: Não comprovado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pretérita, antes do cometimento do novo crime, impõe-se o afastamento da agravante em debate, após decote da agravante da reincidência, impor ao apelante a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;3. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06: Observa-se a certidão criminal acostada às fls. 45, atestando que o apelante ostenta maus antecedentes o que, por si só, inviabiliza a pretensão veiculada na apelação, vez que o apelante não preenche cumulativamente os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO TUCURUÍ
APELANTE: RAIONE JOSAFA SANTANA COELHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0033165-63.2015.8.14.0061
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPROVIMENTO - DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PROVIMENTO - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 - IMPROCEDÊNCIA.
1.
Absolvição, ante a insuficiência probatória:
Observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.
2. Dosimetria da pena. Exclusão da agravante da reincidência:
Não comprovado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pretérita, antes do cometimento do novo crime, impõe-se o afastamento da agravante em debate, após decote da agravante da reincidência, impor ao apelante a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
3. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06:
Observa-se a certidão criminal acostada às fls. 45, atestando que o apelante ostenta maus antecedentes o que, por si só, inviabiliza a pretensão veiculada na apelação, vez que o apelante não preenche cumulativamente os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO TUCURUÍ
APELANTE: RAIONE JOSAFA SANTANA COELHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0033165-63.2015.8.14.0061

RELATÓRIO

RAIONE JOSAFA SANTANA COELHO,
por meio Da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Tucuruí/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia, 18/07/2015, por volta das 02h, uma guarnição da polícia foi verificar um possível delito de tráfico de entorpecentes em uma residência na Rua Assis de Vasconcelos. Ao chegar no local, a polícia encontrou o denunciado na frente da casa, a qual não possuía móveis ou utensílios domésticos, sendo encontrado 41 (quarenta e um) papelotes de ¿pedra de crack¿ no interior da referida residência.

A polícia conduziu o denunciado para a Seccional, no entanto, quando a viatura passou por uma lombada em velocidade reduzida, o denunciado empreendeu fuga mesmo algemado. O denunciado foi encontrado novamente pela polícia às 09h, em uma residência no bairro da Matinha.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória, fazendo valer o princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, exclusão da agravante de reincidência, aplicando a pena no mínimo legal, fixando regime menos gravoso ao apelante, bem como reconhecendo a causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 32) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 69), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas
PC Jose Maria Oliveira
, o qual declarou em Juízo: ¿
Que conhecia o réu. Que viu a movimentação do réu na residência. A residência estava desabitada e funcionando como ponto de venda de entorpecentes. No local foram apreendias um total de 41 papelotes de drogas prontos para venda.¿,
o
PC Jose Leonardo Huet de Lima Viana
, afirmou em Juízo: ¿
Que conhecia o réu, que ele estava em frente à casa. Realizada revista pessoal do acusado e nada foi encontrado em seu poder, no entanto, viu o réu entrando e saindo da casa várias vezes. Tinha conhecimento que ele pratica a comercialização da substância entorpecente.¿,
bem como a testemunha
Trindade do Socorro Cardoso
declarou: ¿
Que deu fuga ao réu porque ficou com pena. Ele estava algemado, desconhecia que ele vendida droga
.¿ (fls. 80 e 89), que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pelo apelante.

Verifica-se assim que embora as testemunhas em maioria sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Cumpre ressaltar, que o apelante empreendeu fuga, vindo a ser recapturado na casa da testemunha acima citada. Desse modo, a tentativa de fuga empreendida contrasta a alegação de sua inocência.

Como se vê, não merece prosperar tal alegação, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 111/117, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
DOSIMETRIA DA PENA.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Subsidiariamente, pugna a defesa, pelo afastamento da agravante da reincidência, aplicando a pena no mínimo legal, fixando regime menos gravoso ao apelante, visto que o recorrente não possui condenação criminal transitada em julgado.

No caso, colhe-se da sentença que, foram consideradas expressamente 02 circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao réu, quais sejam:
antecedentes e motivos do crime
.

Relativamente aos antecedentes criminais, há informações nos autos de que o acusado responde a outra ação penal, de n.º 00080740520148140061, na qual fora condenado pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/06, cuja decisão transitou em julgado, após julgamento de recurso de apelação, em
28/02/2020
, consoante dados extraídos do Sistema Libra desta Corte.

Como cediço, "o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes." (HC 337.068/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016).

Na hipótese vertente não há falar em reincidência do acusado, porquanto a decisão penal existente em seu desfavor transitou em julgado para defesa em 28/02/2020, portanto, em data posterior ao novo fato delituoso, praticado em 08/07/2015.

Desse modo, não comprovado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pretérita, antes do cometimento do novo crime, impõe-se o afastamento da agravante em debate
.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA
REINCIDÊNCIA
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE
. NECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 63 do Código Penal, somente se verifica a
reincidência
quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. 3. Hipótese em que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal (Processo Criminal n.º 60.722/2005), com trânsito em julgado para a acusação em 01/03/2006, sem dados acerca do trânsito em julgado para a defesa.
4. Não há que se falar em reincidência se não houve trânsito em julgado para a defesa.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Juízo de primeiro grau proceda à nova dosimetria da pena.
(STJ, HC 369.678/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) (grifei)

Ressalte-se também, que, no que tange aos motivos do delito, urge frisar que, o motivo, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, benefício pessoal com a venda da droga, tenha ou não a intenção de lucro. Se assim é, não há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial.

Passo ao redimensionamento da pena:

Determinada a reprimenda base no importe mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, consoante fundamentação
a quo,
após avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB
;
na segunda etapa, afastada a agravante da reincidência, reconhecida, no entanto, a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, I, do CPB, pelo Magistrado
a quo
, incabível a minoração da reprimenda aquém do patamar mínimo legal, em face da vedação contida no verbete sumular n.º 231 do STJ; na terceira etapa do cálculo, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, impõe-se a reprimenda
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
05 (cinco) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, a teor do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB, e 500 (quinhentos) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06.

É consabido que a aplicação da causa de diminuição prevista no citado dispositivo legal reclama o preenchimento de dois requisitos, cumulativamente, a saber, que o agente seja primário e de bons antecedentes e que ele não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, observa-se a certidão criminal acostada às fls. 45, atestando que o apelante ostenta maus antecedentes o que, por si só, inviabiliza a pretensão veiculada na apelação, vez que o apelante não preenche cumulativamente os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06.

Assim sendo, data vênia ao Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
, e
dou parcial provimento
, para, após decote da
agravante
da
reincidência
, impor ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto,
e
500 (quinhentos) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a r. decisão em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora